Tribunal: TJDFT
Processo: 0721392-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721392-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WALTER DE MATOS CAMPOS, ESTILLAC &amp; ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo Executado, DISTRITO FEDEAL, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, que, no cumprimento de sentença n. 0713990-88.2023.8.07.0018, proposta por WALTER DE MATOS CAMPOS, ESTILLAC &amp; ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS, afastou as questões preliminares arguidas, e REJEITO a impugnação ofertada pelo Executado, Distrito Federal (ID 196722777, processo de referência). Em suas razões recursais a parte Agravante, alega, em suma, a litispendência, vez que o Exequente também figura na execução coletiva n. 0701159-81.2018.8.07.0018, a qual possui o mesmo pedido e causa de pedir, bem como a prescrição da pretensão executiva, vez que o trânsito em julgado da fase de conhecimento da ação coletiva se perfectibilizou no dia 14/06/2018 e este cumprimento de sentença somente foi instaurado na data de 29/11/2023, o que denota o transcurso do prazo prescricional quinquenal. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a reforma da decisão. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do disposto no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. Sem preparo em razão da isenção legal. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. DECIDO. Do Efeito Suspensivo Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que deferiu o pedido de penhora de salário do devedor, ora Agravado. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Tenho que a questão controvertida diz respeito à matéria de direito, especificamente a verificação de litispendência e de prescrição, o que deve ser detidamente analisado quando da análise do mérito. Entretanto, o Juízo de origem manteve a decisão agravada, não exercendo juízo de reconsideração, previsto no art. 1.018, § 1o, do CPC, bem como determinou a suspensão do feito até o julgamento do presente agravo de instrumento (ID 198132460, processo de referência). Assim, em consonância com a determinação do Juízo de origem, entendo por bem manter os autos suspensos até a deliberação de mérito desta Turma Cível. Ante o exposto, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 27 de maio de 2024 17:08:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador